Tribunal: TJDFT
Processo: 0706453-29.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS CÔNJUGES. NÃO COMPROVAÇÃO DE APROVEITAMENTO À ENTIDADE FAMILIAR. EXCLUSÃO DA PARTILHA. DOCUMENTAÇÃO INAPTA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. No que diz respeito ao passivo partilhável, não será qualquer dívida que transferirá a obrigação de satisfazê-la ao outro cônjuge, mas somente aquela contraída no curso do relacionamento marital em benefício da família, conforme inteligência dos artigos 1.643, 1.644 e 1.663, §1o, in fine, 1.664 e 1.666, todos do Código Civil.

2. No caso, os documentos consubstanciados em notas promissórias e em cheque não se mostraram suficientemente robustos para indicar que as supostas dívidas foram contraídas pelo cônjuge varão em benefício da família e pouco deram conta da verdadeira existência das citadas dívidas.

3. Ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos preconizados no artigo 373 e incisos do CPC.

4. Não havendo a devida comprovação nos autos de que suposta dívida contraída pelo cônjuge fora em favor da família, não há como prosperar o pedido de inclusão de citadas dívidas na partilha.

5. Negou-se provimento ao apelo.